Tribunal: TJSP
Processo: 1008877-42.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - PREQUESTIONAMENTO – Vícios inocorrentes – Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC - Ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no artigo no art. 1022, II do NCPC – Embargos de

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - PREQUESTIONAMENTO – Vícios inocorrentes – Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC - Ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no artigo no art. 1022, II do NCPC – Embargos de declaração rejeitados".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008877-42.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes SLOT CAR BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e
SANTIAGO VICENTE SEGOVIA PUYOL, é embargado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008877-42.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37593
EDCL.No: 1008877-42.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTES. : SLOT CAR BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E
OUTRO
EBDO. : BANCO ITAÚ S/A
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VÍCIOS
-
PREQUESTIONAMENTO

Vícios
inocorrentes

Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos
lindes traçados no art. 1022, II, do NCPC - Ainda que os
embargos de declaração tenham fins de prequestionamento,
devem ser observados os lindes traçados no artigo no art.
1022, II do NCPC Embargos de declaração rejeitados”.
Embargos de declaração, dos apelados, em
face do v. acórdão de fls. 163/169, que, por v.u., deu
provimento ao recurso.
Há vícios no v. acórdão, que julgou a ação
como se os embargantes não tivessem fornecido ao
embargado o direito total de recebimento dos títulos. As
partes não assinaram, portanto, simples contrato de
empréstimo. Uma vez que os embargantes não mais possuíam
o controle sobre os recebimentos dos títulos descontados,
o embargado não poderia cobrar os valores dos títulos sem
a demonstração de que nada recebeu dos devedores. Haverá,
portanto, enriquecimento ilícito por parte do embargado.
Prequestionam a matéria discutida. Requerem o provimento
do recurso, com a reforma da r. sentença.
É o relatório.
Não há vícios no v. acórdão.
O decisum é claro ao fundamentar, à luz da
lei e da jurisprudência, que “agiu o autor, ora apelante,
em conformidade com o disposto no art. 373, I, do NCPC:
“Art. 373: O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto
ao
fato
constitutivo
de
seu
direito”.
Importante
ressaltar, como dito anteriormente, que os réus, por sua
vez, não trouxeram aos autos nenhuma prova efetiva de
inexistência
ou
de
pagamento do
débito
pleiteado,
deixando, assim, de apontar fato impeditivo, extintivo ou
modificativo do direito do autor (art. 373, II, do
NCPC)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008877-42.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
3
É claro, ainda, ao fundamentar que, “assim,
sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo
ordenamento
jurídico
vigente,
necessário se
faz o
acolhimento do pedido formulado pelo autor, ora apelante”.
Pretendem os embargantes, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os lindes traçados no art. 1022, II do NCPC. A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração
alterá-lo
(RTJ
90/659, RT
527/240,
JTA
103/343)”.
Caso o entendimento dos embargantes seja em
outro sentido, cabe a estes ajuizarem o recurso
apropriado à modificação pretendida.
Ademais,
ainda
que
para
o
fim
de
prequestionamento, necessário que se demonstre que o
acórdão contenha omissão, contradição ou obscuridade.
Sobre a questão, veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÂMBITO -
PREQUESTIONAMENTO - LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja
única
finalidade
é
o
pré-questionamento.
Inadmissibilidade se não ocorrentes as hipóteses do
artigo 535 do Código de Processo Civil. E. Dcl.
668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel. Juíza REGINA CAPISTRANO -
J. 10.8.2004”.
“Tribunal de Justiça de São Paulo EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Pré-questionamento
-
Necessária
observância dos limites traçados pelo artigo 535 do
Código
de
Processo
Civil
-
Reexame
da
causa
-
Inadmissibilidade
-
Recurso
que
visa
apenas
ao
esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo
nos embargos de declaração com fins de pré-
questionamento, devem-se observar os lindes traçados no
artigo 535 do Código de Processo Civil (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008877-42.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
4
não é meio hábil ao reexame da causa. (Embargos de
Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o Grupo de Câmaras
de Direito Público - Relator: Celso Bonilha - 25.09.02 -
V. U.)”.
Sendo
o
reexame
da
matéria
e
o
prequestionamento de dispositivos legais a verdadeira
pretensão dos embargantes, e não a apreciação de eventual
vício existente no v. acórdão, a hipótese é de rejeição
dos embargos opostos.
Ficam
prequestionados
os
dispositivos
legais.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, relator.